Tribunal: TJMT
Processo: 1012327-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012327-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), SCOTT WELLS QUEIROZ - CPF: 907.655.836-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA QUEBEC S/A - CNPJ: 38.696.365/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (EMBARGANTE), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE– NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

O julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por QUEBEC APIACAS ENGENHARIA SA contra o acórdão de id. 110545485, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo incólume a decisão que, nos autos da Execução Fiscal no. 1002394-27.2021.8.11.0007, promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade, em razão das matérias invocadas pelo embargante demandar dilação probatória, inviável pela via eleita.

O Embargante sustenta que “a fundamentação do acórdão é genérica e se prestaria a justificar qualquer outra decisão. O acórdão embargado não apreciou o argumento de mérito central da Embargante, relativo à ausência de base para a incidência do ICMS, dado o retorno dos equipamentos locados. De modo que, não há que se falar em fato gerador do imposto”.

Alega que “a Embargante assumiu seu encargo e comprovou, por meio de prova pré-constituída, o recebimento das peças locadas e seu retorno, bem como de que a fiscalização incorreu em erro na apuração da carga das peças”.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de modo a sanar os vícios apontados, bem como requer seja dado pronunciando quanto aos artigos de lei invocados para fins de pré-questionamento.

Contrarrazões apresentadas.

É O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por QUEBEC APIACAS ENGENHARIA SA contra o acórdão de id. 110545485, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo incólume a decisão que, nos autos da Execução Fiscal no. 1002394-27.2021.8.11.0007, promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade, em razão das matérias invocadas pelo embargante demandar dilação probatória, inviável pela via eleita.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelos vícios apontados pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Do que consta do v. Acórdão embargado, a fundamentação lá exposta é suficientemente clara e foi devidamente fundamentado, portanto, não há qualquer vício a ser sanado.

Ressalta-se que o acórdão não precisa enfrentar todas as questões arguidas pelas partes, se estes não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta. (TJMT - N.U 0016778- 04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Cabe ressaltar que os embargos de declaração opostos para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022, I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento do embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente a todos os dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida. Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal”. (TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017).

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.

É COMO VOTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022